Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO ALHEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. À luz do que dispõe o artigo 300, caput, de igual diploma, a tutela de urgência será concedida diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão que defere o pedido liminar após análise específica da existência de tais requisitos nos autos, a despeito de ainda não ter sido oportunizado o contraditório. Incumbe ao réu demonstrar que os valores bloqueados são submetidos à proteção legal, consoante previsto no artigo 854, § 3°, inciso I, do Código de Processo Civil.